Tribunal: TJMT
Processo: 0003076-37.2016.8.11.0051
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003076-37.2016.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0001-18 (APELANTE), YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (ADVOGADO), BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0001-18 (REPRESENTANTE), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (APELADO), LIGIA CARDOSO - CPF: 357.206.958-00 (ADVOGADO), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CPF: 640.630.898-00 (APELADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (APELANTE), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (APELANTE), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CPF: 640.630.898-00 (APELANTE), BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0001-18 (APELADO), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (APELADO), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (ADVOGADO), YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (ADVOGADO), YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRIMEIRO APELO DESPROVIDO E O SEGUNDO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – HONORÁRIOS FIXADO COM BASE NO PRINCÍPIO DA EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – ART. 85, §2º, DO CPC – ORDEM DE PREFERÊNCIA – TEMA 1.076 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – HONORÁRIO RECURSAL.

É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade. Precedentes do STJ.

“A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”
(STJ, Tema 1.076 – REsp n. 1.906.618/SP, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, j. 16.03.2022.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Campo Verde, que nos autos da ação de execução por quantia certa com garantia hipotecária movida por Basf S.A. contra José Pupin e sua esposa, julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, ante a perda superveniente do interesse processual, condenando os executados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com fulcro no art. 85, §8º, do CPC, face aplicação do princípio da causalidade.

Inconformados, José Pupin e sua esposa defendem a inversão do ônus sucumbencial, sob a alegação de que a exequente deu causa a propositura da demanda, mesmo sabendo que se encontravam em recuperação judicial. Subsidiariamente, requerem a minoração da verba honorária sucumbencial. Pleiteiam a reforma da r. sentença, com a inversão do ônus sucumbencial.

Já Evaldo Rezende Fernandes, recorre visando a reforma da r. sentença para que a verba honorária sucumbencial seja fixada com base no valor da causa, nos termos do art. 82, §2º, do CPC. Pleiteia pela reforma parcial da r. sentença.

José Pupin e sua esposa apresentaram contrarrazões (id. 137660856), pugnando pelo desprovimento do recurso interposto por Evaldo Rezende Fernandes.

Basf S.A. também apresentou contrarrazões (id. 137660842), requerendo o desprovimento do apelo aviado por José Pupin e sua esposa, bem como a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 16 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a Basf S.A. ajuizou ação de execução por quantia certa com garantia hipotecária em desfavor da José Pupin e Vera Lucia Camargo Pupin, visando o recebimento de R$ 12.512.142,57 (doze milhões, quinhentos e doze mil, cento e quarenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), oriundo de instrumento particular de confissão, quitação e novação de dívidas com garantia fidejussória e pignoratícia firmado entre as partes.

Durante a marcha processual, a
douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que houve a perda superveniente do interesse processual, em razão dos executados estarem em recuperação judicial, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com fulcro no art. 85, §8º, do CPC, face aplicação do princípio da causalidade (id. 137660819 e id. 137660820).

Irresignados, José Pupin e sua esposa defendem a inversão do ônus sucumbencial, sob a alegação de que a exequente deu causa a propositura da demanda, mesmo sabendo que se encontravam em recuperação judicial. Subsidiariamente, requerem a minoração da verba honorária sucumbencial. Pleiteiam a reforma da r. sentença, com a inversão do ônus sucumbencial.

Já Evaldo Rezende Fernandes, recorre visando a reforma da r. sentença para que a verba honorária sucumbencial seja fixada com base no valor da causa, nos termos do art. 82, §2º, do CPC. Requer a reforma parcial da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é cediço que o
princípio da sucumbência consiste na regra geral para a condenação da parte que sucumbiu no feito, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, contudo, tal regra pode e deve ser excepcionada quando a parte que foi derrotada não é a mesma que deu causa a propositura da demanda, ante a aplicação do princípio da causalidade
.

Nesse sentido, é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
verbis
:

“
7. Princípio da causalidade.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente procesual deve responder pelas despesas daí decorrentes
...”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei)

Desse modo, ainda que a ação tenha sido extinta face a perda superveniente do interesse processual, pelo fato dos executados estarem em recuperação judicial, o certo é que os mesmos permanecem como geradores da causa que deu origem ao feito alhures, face o não pagamento do débito executado, e todas as despesas a ele inerentes, uma vez que deixaram de pagar a dívida que motivou o manejo da demanda, repiso.

Sendo assim, a exequente não pode ser condenada ao pagamento das custas processuais e verba honorária sucumbencial, tendo em vista que a ação executiva somente foi extinta, reafirmo, ante a perda superveniente do interesse processual, sendo justo e razoável que os executados arquem com as custas processuais e honorários advocatícios.

Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
Em situações em que há o reconhecimento da prescrição intercorrente, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes, in casu, a parte recorrida
.

II - Mesmo não sucumbindo no plano do direito material, a parte vitoriosa é considerada como geradora das causas que produziram o processo e todas as despesas a ele inerentes, uma vez que a demanda originou-se de dívida inadimplida pela parte recorrida.

III -
O exequente não pode ser condenado ao pagamento de honorários de sucumbência na hipótese em que a execução foi extinta por prescrição intercorrente
.”
(RAC n. 0000914-28.2007.8.11.0005, 2ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Moraes Filho, j. 12.05.2021 – negritei)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade
.”
(RAC n. 0002082-41.2017.8.11.0029, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 14.04.2021 – negritei)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1.
'Declarada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, incabível a fixação de verba honorária em favor do executado, eis que, diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não-cumprimento de sua obrigação
' (REsp 1769201/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 20/03/2019).

2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp n. 1.793.200/PR, 4ª Turma, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 23.09.2019 – negritei)

“RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INADMISSIBILIDADE.

1. Extinção sem o julgamento do mérito de ação de busca e apreensão em razão de desistência formulada pela instituição financeira autora após o pagamento, pelo réu, das prestações em atraso do contrato de financiamento.

2.
Se, em que pese a desistência da parte autora, ficar evidenciada que a instauração do processo decorreu do comportamento do réu (inadimplemento da obrigação), é inviável a condenação da autora ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência.

3. Inteligência da regra do art. 26 do CPC a ser interpretada em conformidade com o princípio da causalidade.

4. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.”

(REsp n. 1347368/MG, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27.11.2012 – negritei)

À vista disso, é de clareza solar que tanto este Tribunal quanto o Superior Tribunal de Justiça, possuem entendimento firme no sentido de que, no tocante ao ônus sucumbencial, deve ser aplicado o princípio da causalidade nas hipóteses em que a parte deu causa a propositura da demanda, consoante visto na espécie, de modo que a r. sentença deve ser mantida nesse particular.

Passando a análise do apelo aviado por
Evaldo Rezende Fernandes, no tocante a reforma da r. sentença para que a verba honorária sucumbencial seja fixada com base no valor da causa, nos termos do art. 82, §2º, do CPC, tenho que a razão lhe acompanha. Explico.

Ora, com a devida vênia, a Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa. Confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

[...]

4.
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência:
(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º)
; (II)
segundo, não havendo condenação
, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a)
sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º)
; ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)
.

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. [...]”
(Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.02.2019 – negritei e grifei)

À vista disso, cumpre esclarecer, consoante bem anotado pelo i. Ministro Relator em seu judicioso voto, que o §2º, do art. 85, do CPC, veicula a regra geral e obrigatória que deve ser seguida e respeitada pelo magistrado ao fixar os honorários advocatícios na sentença.

Não obstante, para colocar uma pá de cal na celeuma, o mesmo c. STJ ao fixar o Tema 1.076, também em sede de recursos repetitivos, decidiu que
“
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC
- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”
(REsp n. 1.906.618/SP, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, j. 16.03.2022 – negritei e grifei).

Dessa forma, com o devido respeito, a condutora do feito não agiu com o costumeiro acerto na espécie, motivo pelo qual, seguindo a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, bem como da orientação fixada pelo c. STJ, é de clareza solar que no caso em tela não houve qualquer condenação, não sendo possível também mensurar o proveito econômico obtido, restando evidente que deve ser seguida a regra imposta, a fim de arbitrar a verba honorária sucumbencial com base no valor atualizado da causa, entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o montante desta, de modo que a r. sentença deve ser reformada neste ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, bem como pela aplicação do princípio da causalidade, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma parcial, apenas e tão somente para fixar a verba honorária sucumbencial em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

De outra banda, estando desprovido o recurso dos executados, apelantes, majoro a condenação em honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço dos recursos, e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo aviado por Jose Pupin e sua esposa, e
DOU PROVIMENTO

ao recurso apresentado por Evaldo Rezende Fernandes.

Cuiabá, 16 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022